Tribunal: TJMT
Processo: 0013452-15.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013452-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS - CNPJ: 36.926.103/0001-24 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), ANTONIO DE FREITAS MENDES - CPF: 127.507.001-91 (APELANTE), DIEGO SARAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 872.866.701-82 (APELADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO - CPF: 617.032.221-72 (ADVOGADO), DULCELY SILVA FRANCO - CPF: 697.967.851-53 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARQUES LEITE - CPF: 230.032.601-97 (ADVOGADO), VERA LUCIA BRANCO DE LIMA CAMPOS - CPF: 805.374.721-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – CONDENAÇÃO DO CONDÔMINO EM RELAÇÃO AO DÉBITO VENCIDO – INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA ART. 323 DO CPC – MULTA MORATÓRIA – INCIDÊNCIA – PREVISÃO ART. 1336, § 1º DO CÓDIGO CIVIL –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO
.

Conforme disciplina o art. 323 do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Nos termos dispostos no art. 1.336, § 1º, do Código Civil, incide a multa moratória de 2% sobre as parcelas vencidas e não pagas.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0013452-15.2016.8.11.0041

APELANTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS

APELADOS:
DIEGO SARAIVA DA SILVA CAMPOS

VERA LUCIA BRANCO DE LIMA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS
,
pelo qual objetiva a reforma da sentença (Id 138757588 - pág. 126/128) proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que nos autos da Ação de Cobrança nº
0013452-15.2016.8.11.0041 julgou parcialmente procedentes os pedidos postos pelo autor da ação (apelante) para condenar os requeridos (apelados) ao
pagamento de débitos condominiais no valor de R$ 3.151,15 a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do vencimento de cada prestação, assim como, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Embargos de Declaração opostos pelo apelante foram conhecidos e rejeitados (Id 138763154).

Em suas
razões recursais
(Id 138763155), o apelante (Condomínio Jardim das Vivendas) aduz que embora procedente a condenação dos requeridos nos débitos vencidos,
“
o d. juízo a quo deixou de condenar os Apelados ao pagamento das taxas condominiais que se vencerem no curso do processo, o que não deve prevalecer”.

Invoca as disposições do art. 323 do Código de Processo Civil para afirmar
“
ser plenamente possível, nas ações em que se busca o recebimento de prestações periódicas, a cumulação, no valor total da dívida a ser executada, das parcelas vincendas até a satisfação integral”
.

O recorrente alega ainda que a sentença
“
deixou de determinar a cumulação, no valor da dívida, da multa de que trata o art. 1.336, §1º do CC/02”
e a
crescenta que nos termos da referida norma
“
a inadimplência para com o pagamento das contribuições condominiais sujeita o condômino ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o montante do débito”
.

Ao final, requer o provimento recursal para reformar a sentença de modo a incluir no valor total do débito, a
s taxas condominiais que se vencerem no curso da demanda, até o efetivo cumprimento da obrigação, assim como, seja o valor do débito cumulado com a multa prevista no art. 1.336, §1º do CC/02.

Nas contrarrazões (Id 138763160) os apelados arguiram que em relação ao disposto no art. 323 do CPC
“
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estão implícitas tão somente as prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza, e não se pode aqui incluir as taxas extras de condomínio”
.

Argumentam que
“Desse modo, estando inclusas na decisão as prestações vincendas (as homogêneas, contínuas e da mesma natureza), inexiste interesse recursal (artigo 17 do CPC), de sorte que, neste capítulo, esta apelação não deverá ser conhecida”
.

No que diz respeito ao pleito recursal para incidência no valor do débito, das multas de que trata o artigo 1.336, § 1º, do Código Civil, os apelados afirmam que
“só é aplicável se não forem estabelecidos juros moratórios”
.

Acrescentam que
“para aplicação de multa – que é uma medida sancionatória – necessário seja garantido pelo condomínio o contraditório e a ampla defesa ao condômino, o que, com efeito, não ocorreu no caso em concreto. Cuida-se da chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, de sua aplicação nas relações privadas
”.

Por fim, argumentam não ser o caso de aplicar honorários recursais e pugnaram pelo desprovimento do apelo.

Certificado a inexistência de prevenção (Id 138840161), enquanto a Certidão (Id 138841655) registrou o recolhimento do preparo recursal.

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS,
pelo qual objetiva a reforma da sentença que ao julgar procedentes os pedidos postos pelo autor da ação de cobrança (ora apelante), condenou
os requeridos (apelados) ao
pagamento de débitos condominiais no valor de R$ 3.151,15 a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do vencimento de cada prestação.

Contudo, com base nas disposições do art. 323 do CPC, o apelante requer sejam incluídas na condenação
“a
s taxas condominiais que se vencerem no curso da demanda”
, cumuladas com a multa prevista no art. 1.336, §1º do CC/02.

Constata-se desde logo, o recurso de apelação reveste-se de cunho complementar, pois, embora a sentença tenha julgado procedentes os pedidos postos na ação de cobrança, o autor (apelante) pleiteia a extensão da condenação para incluir as taxas condominiais que venceram no curso da demanda, e multa.

O caso na origem envolve ação de cobrança de taxas condominiais inerentes aos meses de 31/06/2015 a 31/12/2015, e 31/01/2016 a 31/03/2016 proposta em desfavor dos apelados, proprietários da unidade residencial, apartamento nº 302, bloco 03, Condomínio Residencial Jardim das Vivendas, Cuiabá/MT.

Extrai-se da peça inaugural que desde seu preâmbulo a autora da ação postulou a condenação dos requeridos ao pagamento das cotas condominiais vencidas e vincendas.

A matéria é singela e prescinde de maiores elucubrações, pois,
o pedido de cobrança de taxa condominial versa sobre prestações periódicas, sendo que, em relação às parcelas vincendas, aplica-se o disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, conforme o seguinte teor:

“Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.

Sobre o tema em tela, oportuno a lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Sendo objeto do pedido do autor o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, é possível que no momento da propositura da ação nem todas as parcelas estejam vencidas e não pagas, podendo vencer durante o processo. Caso o autor peça a condenação do réu a pagar somente as parcelas já vencidas, serão incluídas no pedido as parcelas que se vencerem durante o trâmite processual e não sejam pagas ou consignadas pelo réu.”
(Novo Código de Processo Civil comentado, Editora Jus Podivm. Salvador: 2016 p. 547).

Na mesma direção, prelecionam os renomados juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Ainda que o autor não peça expressamente para que as prestações periódicas vincendas se incluam na condenação, elas se incluem automaticamente no pedido, porque a inclusão decorre da lei.”
(Comentários ao Código de Processo Civil. Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 894).

Desse modo, as prestações são devidas enquanto durar a obrigação, devendo todas as parcelas vencidas e não pagas pelos Requeridos, ora apelados, serem incluídas no cálculo, tornando desnecessária a propositura de uma nova ação de cobrança.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4.
O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional.8. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso coaduna com o entendimento da Corte Superior, consoante precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS –
INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO DECORRER DO PROCESSO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC – RECURSO PROVIDO. As prestações condominiais vencidas e vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10131531620198110041 MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Data de Publicação: 21/12/2022)

“
EMENTA - AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA COTA CONDOMINIAL –
PARCELAS VINCENDAS
– INCLUÍDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de cobrança de taxa condominial, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os juros e correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora.
Na cobrança de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo, como estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a obrigação
. Recurso parcialmente provido.”

(00131326220168110041 MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgamento: 23/03/2022, Publicação: 28/03/2022)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO
– ORIENTAÇÃO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO. “As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento
.” (10494412620208110041 - TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data de Publicação: 26/01/2023)

Portanto, nesse aspecto merece reforma a sentença, para que os requeridos sejam condenados ao pagamento das parcelas vencidas no curso da demanda, ainda não pagas, bem como das que vencerem no futuro, enquanto durar a obrigação.

Verifica-se ainda, pleito do apelante em suas razões recursais para que
“
seja o valor do débito cumulado com a multa prevista no art. 1.336, §1º do CC/02”
.

O Código Civil preconiza em seu art. 1336, parágrafo primeiro que:

“O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês
e
multa de até dois por cento sobre o débito”. (Destaquei).

Constata-se que o texto legal não descreve juros
ou
mora, mas sim, de forma imperativa, estabelece juros
e
multa.

Assim, subsistindo requerimento expresso da autora da ação na sua peça inaugural, e independentemente de previsão em convenção de condomínio, a

multa
moratória de 2% (dois por cento) é devida, por decorrência legal (
art
.
1.336
,
§ 1º
, do
CC
), sobre todo o débito.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA – COBRANÇA DE MULTA DE 2% PELO ATRASO NO PAGAMENTO SEM PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 1.336, § 1º, do CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A dívida de condomínio refere-se à obrigação propter rem, ou seja, são obrigações que decorrem do direito real de propriedade, portanto, por expressa previsão legal, o condomínio deve cobrar do atual proprietário. Se a convenção do condomínio não prevê a multa pelo atraso no pagamento dos encargos condominiais, isso não impede a cobrança em razão da previsão legal contida no art. 1.336, § 1º, do Código Civil.”
(10349874120208110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data de Publicação: 26/01/2023)

“
EMENTA - AÇÃO DE COBRANÇA – COTAS CONDOMINIAIS – MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO –MORA EX RE – ART. 397, CC – PARCELAS VINCENDAS DEVIDAS – ART. 323, CPC/15 – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBENCIAL – DECAIMENTO MÍNIMO – RECONVENÇAO – RECONHECIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme previsão do art. 1.336, § 1º, do CCB, incide a multa moratória de 2% sobre as parcelas vencidas e não pagas.
Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão da data para pagamento, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397, do C. Civil. Conforme orientação da Corte Especial do STJ, firmada no julgamento do EREsp 1250382/RS, no caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. Tratando-se de ação de cobrança de quotas condominiais, devidas em parcelas periódicas, a condenação do devedor engloba todas as prestações vencidas e inadimplidas até o efetivo cumprimento da obrigação. In casu, tendo o apelante decaído de parte mínima, resta evidente que o apelado deve suportar a sucumbência na sua integralidade, conforme disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC/15. O art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil afirma expressamente serem devidos honorários advocatícios na reconvenção.”
(00522836920158110041 TJMT, Relator CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data de Publicação: 31/01/2022).

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação postulado pelo recorrente
CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS
, para incluir na sentença recorrida
a
s taxas condominiais que se vencerem no curso da demanda, até o efetivo cumprimento da obrigação, cumulado com a multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil e art. 1.336, §1º do Código Civil.

Com fulcro nas disposições do art. 85, § 11º do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023